Tribunal: TJSP
Processo: 1008127-53.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC – Recurso do autor – Reforma do julgado – Cabimento – Autor que sofreu 7 negativações por conta de débitos

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC – Recurso do autor – Reforma do julgado – Cabimento – Autor que sofreu 7 negativações por conta de débitos relativos a contrato que não entabulou – Ré que não comprovou a contratação – Existência de 7 ações distintas, cada uma com pedidos declaratório e indenizatório relacionados a cada negativação – Sentença proferida no processo no 1008086-86.2019.8.26.0224 que determinou a exclusão de todos os 7 apontamentos – Ausência de interesse processual superveniente quanto ao pedido declaratório – Pedido de indenização por danos morais que ora é analisado e desprovido - Requerente que já possuía 19 (dezenove) anotações desabonadoras anteriores, sem demonstração no sentido de que tenham sido declaradas ilegítimas pelo Poder Judiciário – Danos morais inexistentes - Súmula 385, do STJ, que também se aplica em ações promovidas contra credores e não só em face dos órgãos mantenedores de cadastros de proteção ao crédito - Indenização não devida.

Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008127-53.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
DIEGO ROMAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.107
Apelação no 1008127-53.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Diego Roman
Apelada: Tim Celular S/A
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
t
EMENTA: Prestação de serviços Telefonia Ação
declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito
cumulado de indenização por danos morais Sentença
que reconheceu a existência de coisa julgada e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, V, do CPC Recurso do autor Reforma
do julgado
Cabimento
Autor que sofreu 7
negativações por conta de débitos relativos a contrato
que não entabulou
Ré que não comprovou a
contratação Existência de 7 ações distintas, cada uma
com pedidos declaratório e indenizatório relacionados
a cada negativação Sentença proferida no processo no
1008086-86.2019.8.26.0224 que determinou a exclusão
de todos os 7 apontamentos Ausência de interesse
processual
superveniente
quanto
ao
pedido
declaratório Pedido de indenização por danos morais
que ora é analisado e desprovido - Requerente que já
possuía
19
(dezenove)
anotações
desabonadoras
anteriores, sem demonstração no sentido de que
tenham
sido
declaradas
ilegítimas
pelo
Poder
Judiciário Danos morais inexistentes - Súmula 385,
do STJ, que também se aplica em ações promovidas
contra credores e não só em face dos órgãos
mantenedores de cadastros de proteção ao crédito -
Indenização não devida.
Apelo do autor parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação declaratória com pleito cumulado de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
morais, fundada em prestação de serviços de telefonia, onde
proferida sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, V, do Código de Processo Civil, além de condenar o
autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no
importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça fls. 248.
Aduz o autor que o julgado merece reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que descabe falar em
coisa julgada, pois as ações que ajuizou tratam de contratos,
débitos e negativações diferentes, certo que no presente processo
busca indenização relacionada tão somente à negativação
decorrente do contrato GSM0169001242426 fls. 250/257.
Após contrarrazões às fls. 260/270, vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Observa-se, de pronto, que o autor ajuizou 7
(sete) ações relacionadas ao mesmo contrato de telefonia móvel,
sendo que em cada uma delas pediu a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
inexigibilidade
de
débitos
apontados
em
cadastro
de
inadimplentes e respectiva indenização por danos morais.
Com a máxima vênia, não verifico a ocorrência
de coisa julgada.
Nos
autos
do
processo
no
1008086-86.2019.8.26.0224 foi proferida sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para declarar a
inexigibilidade dos 07 (sete) débitos objeto dos apontamentos
negativos, bem como determinar o cancelamento desses registros
desabonadores. Tal sentença foi mantida por esta 30a Câmara de
Direito Privado, em julgamento ocorrido em 27.11.2019.
Diante disso, tenho que, quanto aos pedidos de
inexigibilidade de débito e de exclusão do apontamento negativo,
há superveniente falta de interesse de agir, pois a questão já foi
resolvida em demanda diversa.
Quanto ao pleito de indenização por danos
morais, porém, embora a sentença proferida no processo no
1008086-86.2019.8.26.0224 não tenha tratado especificadamente
de cada apontamento negativo, em particular, certo é que a
solução é a mesma adotada por este relator por ocasião do
recurso de apelação interposto nos referidos autos, de seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
teor: “Ocorre que sobreveio aos autos o documento de fls. 70,
emitido pela SERASA, dando conta de que o autor já contava
com 19 (dezenove) registros negativos anteriores, levados a
efeito por outros credores, o que levou o digno Juízo da causa a
indeferir o pedido relacionado aos danos morais, com lastro na
Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e com
acerto.
Isso porque, em princípio, os precedentes que
orientaram a edição dessa Súmula 385, se referiam a ações em
que se buscava a reparação de lesão moral frente aos órgãos
mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito, nada
obstante alguns tribunais entendessem que incidia também
quando os réus eram os próprios credores.
Nada obstante, em julgamento realizado em
27.04.2016, nos termos do disposto no art. 1.036, do Código de
Processo Civil de 2015, a Colenda Corte Superior de Justiça
explicitou e sedimentou o entendimento segundo o qual a ratio
daquela súmula também era aplicável quando a indenização
era perseguida em face dos supostos credores, firmando, assim,
a seguinte tese: “A inscrição indevida comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima
anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o
direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
No mais, descabe a arguição no sentido de que a
ré não comprovou que essas 19 (dezenove) inscrições
anteriores eram legítimas, porquanto tal ônus, evidentemente,
incumbia ao próprio autor, o que em momento algum foi feito
durante a instrução probatória.”
Ou seja, de rigor o reconhecimento da carência de
ação por superveniente falta de interesse de agir quanto ao
pedido declaratório, sendo que o pleito indenizatório, por sua
vez, deve ser julgado improcedente.
Mantenho a distribuição da verba honorária
advocatícia, não verificando, na hipótese, a aplicação do
princípio da causalidade com relação ao pedido declaratório. Isto
porque a melhor técnica processual recomentava a concentração
dos pedidos formulados em 7 (sete) ações numa única, eis que
teve conhecimento, no mesmo momento, das 7 (sete)
negativações inscritas a pedido da apelada.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo do autor tão somente para julgar extinto o processo, sem
resolução do mérito, ante o reconhecimento da superveniene
falta de interesse de agir quanto ao pedido declaratório, nos
termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais,
mantido o critério de distribuição da sucumbência.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica